Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA MODALIDADE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, AJUIZADO PELO EMBARGADO CONTRA OTELINO, LUZIA E MARCO ANTÔNIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. PRESENTES ELEMENTOS SUFICIENTES E NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EM CURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 375 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A lide cinge-se a conhecer se o imóvel foi alienado ao embargante em fraude à execução.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de embargos de terceiro, a qual julgou procedente o pedido inicial, para determinar a desconstituição da constrição/penhora que recaiu sobre o imóvel do embargante adquirente. 1.1. Em suas razões, o embargado apelante pugna pelo provimento de seu recurso, reformando-se aquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, para julgar improcedente a presente ação, mantendo a penhora sobre o imóvel em questão. Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da sentença, retornando os autos ao juízo a quo, para fins de instrução dos autos com as provas solicitadas. Se caso mantida a sentença, pede seja o recorrido condenado aos honorários de sucumbência, visto ter dado causa a presente ação pela sua inércia em não registrar a escritura junto a matrícula do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em questão consiste em (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, em razão do indeferimento da prova oral requerida; (ii) avaliar se houve fraude à execução em relação ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto de constrição; e (iii) analisar a (in)viabilidade de “inversão” da condenação dos honorários de sucumbência atribuídos ao embargado, ora apelante, sob o fundamento de que o embargante adquirente do imóvel teria dado causa à lide, por ter demorado a realizar o registro da escritura junto ao cartório competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.2. Na hipótese, o magistrado enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da abertura de fase instrutória, pois os autos já estariam devidamente instruídos com elementos documentais, não existindo controvérsia sobre as questões de fato, somente quanto ao direito aplicável. 3.3. Outrossim, nada obstante as alegações no sentido de que “a sentença não poderia ter sido proferida sem a prolação de despacho saneador”, o entendimento desta Corte é o de que inexiste irregularidade na sentença ante a ausência de despacho saneador, uma vez evidenciados elementos necessários e suficientes para o desate da demanda. 3.4. Apesar das alegações da recorrente, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando se constata se encontrar o feito devidamente instruído e as provas requeridas se revelam desnecessárias à resolução do litígio.
4. O art. 792, caput, e inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 4.1. A Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova da má-fé incumbe ao exequente. 4.2. Na hipótese, embora a ação de execução contra o alienante tenha sido ajuizada aos 19 de janeiro de 2023, somente em junho de 2024 foi efetivado o registro de penhora referente ao bem. Assim, no momento da celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, em 18 de março de 2024, não havia qualquer registro de restrições ao bem em sua matrícula. Tanto que foi juntada certidão negativa exarada pelo Ofício com a respectiva atribuição, estando datada do mesmo mês da compra. Ademais, ressalta-se ter sido juntado comprovantes de pagamento do preço do imóvel, a indicar que não se tratou de ajuste simulado. 4.3. Como já visto, na forma do enunciado no 375 da Súmula do STJ, não havendo registro da penhora do bem alienado, necessário ao interessado fazer prova da má-fé do terceiro adquirente. Contudo, apesar das razões suscitadas pelo recorrente, não foram trazidas provas suficientes no sentido de que houve má-fé do terceiro adquirente, ora recorrido. 4.4. Como bem pontuou a sentença impugnada, ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor (alienante), esse elemento anímico não pode ser presumido em relação ao terceiro adquirente, em razão da ausência de elementos comprobatórios de que havia a ciência do processo de execução em curso contra o vendedor do bem.
5. Dos honorários sucumbenciais. A súmula no 303 do STJ dispõe: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 5.1. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento (Tema no 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” 5.2. Nos termos de tal precedente, em regra, a parte embargante que deixa de registrar transferência de propriedade de imóvel, levado à penhora, não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Entretanto, deve o embargado responder pelos honorários advocatícios se, nos embargos de terceiro, mesmo ciente da impenhorabilidade do bem, opõe resistência e defende a manutenção da constrição. 5.3. No caso, incontroverso que a parte embargante não atualizou os dados cadastrais no cartório de registro de imóveis competente tão logo da realização do ajuste de compra e venda. Todavia, em observância ao princípio da causalidade e à notória resistência à desconstituição da penhora (impugnação e recurso), é de se reconhecer que os encargos da sucumbência devem ser suportados pela parte embargada, ora apelante.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 500.000,00), observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Teses de julgamento: “1. A fraude à execução somente fica caracterizada se houver registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor (alienante), não há como presumir-se a conduta ilícita do terceiro adquirente. 2. Em embargos de terceiro, em regra, a parte embargante que deixa de registrar transferência de propriedade de imóvel, levado à penhora, deve responder pelos ônus sucumbenciais; responde, todavia, o embargado quando insistir na manutenção da constrição mesmo ciente da impenhorabilidade do bem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 370, 371 e 792 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 303 e 375; STJ, Tema 872; TJDFT, APC 0741717-73.2023.8.07.0001, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 15/01/2025; TJDFT, APC 07013418420198070001, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 28/11/2019; TJDFT, APC 0731960-26.2021.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 13/06/2024.